Tribunal: STF
Processo: MS 37762
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Arquivamento de pedido de providências pelo Conselho Nacional de Justiça. 
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça que determinou o arquivamento sumário do Pedido de Providências nº 0003969-52.2020.2.00.0000.
2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnem “decisões negativas” do CNJ. Precedentes.
4. O arquivamento do pedido de providências teve por fundamento o fato de o reclamante questionar, por via transversa, o conteúdo de decisão prévia do Plenário CNJ. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que houve o reconhecimento da existência de coisa julgada administrativa. 
5. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões da Corregedora Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça que determinaram o arquivamento sumário do Pedido de Providências nº 0003969-52.2020.2.00.0000.
    2. O impetrante, titular do 1º Ofício do Registro de Distribuição da Capital do Estado do Rio de Janeiro, narra que deduziu o pedido de providências para revogar a concessão de gratuidade na expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, determinada por meio do Ofício Circular nº 007/2020-DGFEX, expedido pela Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).
    3. Relata que exerce a atividade de registro de distribuição em caráter privado. Teria, nessa condição, direito à percepção de emolumentos relativos aos atos notariais praticados na serventia, nos termos do art. 236, § 2º da Constituição. Aduz que a isenção estabelecida no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição não pode ser interpretada de modo a afastar o direito à percepção de emolumentos em serventias extrajudiciais, de modo que só poderia ser aplicada a repartições públicas. Defende que as isenções, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN), não podem ter interpretação extensiva ou ampliativa.
    4. Relata que o pedido de providências foi arquivado sumariamente pela Corregedoria Nacional de Justiça, ao fundamento de que o Ofício Circular nº 007/2020-DGFEX apenas determinava o cumprimento de decisão daquela Corregedoria, exarada no pedido de providências nº 0005117-35.2019.2.00.0000, o qual, por sua vez, foi instaurado para acompanhar a aplicação de decisão proferida pelo plenário do CNJ, no Pedido de Providências nº 0004882-78.2013.2.00.0000. Neste último pedido de providências, houve a determinação de que os Ofícios de Distribuição do Rio de Janeiro deixassem de cobrar para expedir certidões cíveis e criminais. A Corregedoria Nacional de Justiça observou que o impetrante visava a rediscutir a matéria já decidida no Pedido de Providências nº 0004882-78.2013.2.00.0000, sendo, por isso, caso de arquivamento sumário.
    5. O impetrante informa, também, que opôs embargos de declaração em face da decisão de arquivamento sumário, alegando que a decisão do Pedido de Providências nº 0004882-78.2013.2.00.0000 não lhe poderia ser oponível, uma vez que não participou daquele procedimento. Requereu que esses embargos fossem acolhidos, alternativamente, como recurso administrativo. A Corregedoria Nacional de Justiça não conheceu dos embargos de declaração.
    6. Em face da decisão de não conhecimento dos embargos, o requerente deduziu recurso administrativo, que novamente não foi conhecido, por ser intempestivo. Apresentou, ademais, outro recurso administrativo, que foi igualmente rejeitado, determinando-se o arquivamento do pedido de providências.
    7. À luz dessa sucessão de recursos rejeitados, o impetrante alega que lhe foi obstado o direito à jurisdição, pois seus recursos deveriam ter sido submetidos ao plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do art. 115, § 2º, do Regimento Interno daquele órgão, bem como da garantia constitucional do direito à jurisdição.
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o CNJ foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na decisão da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    11. A presente impetração impugna decisões da Corregedoria Nacional de Justiça, que determinaram o arquivamento sumário do Pedido de Providências nº 0003969-52.2020.2.00.0000, sob o seguinte fundamento:
    “Assim, o requerente busca neste procedimento rediscutir a matéria já decidida pelo Plenário do CNJ nos autos do PP n. 0004882-78.2013.2.00.0000, o que é inadmissível, pois os casos decididos de forma definitiva pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça ou pela Corregedoria Nacional de Justiça estão alcançados pela coisa julgada administrativa ou pela preclusão administrativa.” 
    12. Essa impetração não merece processamento regular, por dois fundamentos. Por um lado, impugna decisão negativa do CNJ, que deixou de revisar, no caso, a ordem expedida pela Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais do TJRJ, por meio do Ofício Circular nº 007/2020-DGFEX (doc. 4, fls. 261). Por outro lado, não se identifica inobservância do devido processo legal, injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no caso dos autos, de modo que não há nulidade a ser sanada. O reconhecimento da coisa julgada administrativa se mostra compatível com a ordem jurídica, notadamente com o princípio da segurança jurídica.
    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. O Ministro Sepúlveda Pertence assim decidiu no MS 26.710-MC, em 29.06.2007:
    “Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça.
    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir.
    Quanto às primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências.
    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes.”
    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão do CNJ não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014, grifos originais).
    15. Essa é a situação dos autos. Na decisão impugnada, o CNJ apenas recusou a instauração de pedido de providências, após constatar que a controvérsia submetida àquele Conselho já havia sido decidida definitivamente na via administrativa. Trata-se de ato negativo, que constitui deliberação por não intervir na atuação do órgão de origem, de modo que resta afastada a competência do STF para julgar o mandado de segurança.
    16. Ainda que se supere o óbice da incompetência do STF para analisar decisões negativas do CNJ, uma vez que o ato de origem apenas determinava a aplicação de ordem prévia daquele Conselho, entendo que esta impetração também não deve prosperar. Vejamos.
    17. O reconhecimento da existência de coisa julgada administrativa a impedir o prosseguimento do pedido de providências não configura, na hipótese, ato eivado de nulidade. Conforme bem delineado nas decisões do CNJ, o requerente pretende revisar decisão anterior do Conselho que já não era passível de recurso ou de revisão administrativa. Especificamente, o ato impugnado perante o CNJ apenas determinava o cumprimento do que fora decidido no Pedido de Providências nº 0004882-78.2013.2.00.0000, conforme se pode verificar nos documentos anexados à peça vestibular (doc. 4, fls. 261-62).
    18. A ordem de cumprimento de decisão do CNJ não pode servir de atalho para que o requerente reabra a discussão de fundo, que versava sobre a gratuidade das certidões cíveis e criminais. As relações jurídicas precisam ser estabilizadas, sendo inadmissível que uma decisão, mesmo no âmbito administrativo, possa ser desfeita a qualquer tempo, sem fundamentos adequados, sob pena de se instaurar um ambiente de constante insegurança jurídica. A preclusão administrativa é uma garantia não só para a Administração, mas também para o cidadão, que consegue identificar com clareza seus direitos.
    19. A determinação de imediato arquivamento do pedido de providências se mostrou razoável e em conformidade com o devido processo legal, pois assegurou a estabilidade da decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004882-78.2013.2.00.0000. O impetrante deveria buscar as vias adequadas para alegar seu suposto direito e rescindir o ato administrativo que efetivamente lhe afetou.
    20. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 
          Publique-se. 
          Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator